Tribunal: TJSP
Processo: 1050314-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Patentes. Ação julgada improcedente. PATENTE DE INVENÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
I. Caso em Exame. A autora, Acumuladores Moura S/A, buscou a declaração judicial de não infração à patente dos réus, Ep Telecom Serviços Ltda., Andre Luiz Lima Amorim e Enio Carlos Prudente, e autorização para explorar economicamente o produto 48MF100, alegando que não infringe a patente BR

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Patentes. Ação julgada improcedente. PATENTE DE INVENÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
I. Caso em Exame. A autora, Acumuladores Moura S/A, buscou a declaração judicial de não infração à patente dos réus, Ep Telecom Serviços Ltda., Andre Luiz Lima Amorim e Enio Carlos Prudente, e autorização para explorar economicamente o produto 48MF100, alegando que não infringe a patente BR 10 2016 015 635. Requereu que os réus se abstivessem de prestar informações inverídicas e de tomar medidas para impedir a exploração do produto, além de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando os réus pelos danos morais e materiais ocasionados.
II. Questão em Discussão. São discutidas as seguintes questões: (i) se há nulidade da sentença; (ii) a higidez do laudo pericial; (iii) se o produto da autora infringe a patente dos réus; e (iv) a força probatória das demais provas carreadas aos autos.
III. Razões de Decidir. Preliminar de ilegitimidade afastada. Cessão do objeto litigioso que não altera a legitimidade das partes. Cerne do inconformismo. A sentença comporta reforma. Laudo pericial considerado inconsistente e tendencioso, não atendendo satisfatoriamente aos comandos do art. 473, do CPC, e não respondendo adequadamente aos quesitos formulados pelos réus. Provas robustas que apontam para usurpação intencional do processo de fabricação do "MABECE" - "Módulo de Acoplamento e Blindagem de Baterias Estacionárias" - (produto dos réus.). Informações sobre o verdadeiro processo de fabricação do produto da autora, o "Acumulador 48MF100" - "Conjunto para Alojamento de Baterias" ("MOURA BOX") que, intencionalmente, não ficaram acessíveis aos réus, sendo categorizados como documentos sigilosos, confirmando a suspeita quanto à manipulação de dados e fatos, com o escopo de esconder a prática ilícita (violação de patente e concorrência desleal). Produto "Acumulador 48MF100", da autora, que executa, substancialmente, a mesma função decorrente da aplicação industrial dos termos da patente BR102016015635, dos réus, produzindo substancialmente o mesmo resultado que os elementos nela reivindicados. A análise dos fatos e provas indicam que o produto da autora é uma cópia por imitação literal e por equivalência óbvia da invenção dos réus, caracterizando infração de patente.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Sentença reformada. Ação declaratória negativa julgada improcedente (1050314-26.2020.8.26.0100). Reconvenção apresentada na referida ação e demanda conexa (processo n. 0003342-44.2022.8.26.0100) julgadas procedentes. Recurso dos réus provido. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: A violação de patente existe mesmo que o suposto produto infrator não replique de maneira literal todos os elementos da reivindicação, bastando que todos os elementos essenciais da única reivindicação independente da invenção estejam presentes, no objeto infrator, de maneira literal ou por equivalência óbvia, produzindo o mesmo resultado (função) da invenção usurpada. Modificações cosméticas ou acidentais, no objeto do infrator, que não afastam a contrafação ou violação da patente de invenção objeto da lide.
Legislação Citada: CPC, art. 109, caput, e §1o; arts. 470, I; 473, II, III e IV; Lei 9.279/1996, arts. 25, 42, 44, 183, I, 184, I, 186, 195, III, 207, 208, 209 e 210; INPI, IN 30/2013.